Tribunal: TJES
Processo: 5000034-68.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000034-68.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: THIAGO DA SILVA CARVALHO e outros
COATOR: 1 vara criminal Guarapari
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5000034-68.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DA SILVA CARVALHO, JOAO VITOR LOPES THEOTONIO

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DOS AGENTES. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus
impetrado contra ato do Juízo que manteve a prisão preventiva dos pacientes pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006. A defesa alega ausência de fundamentos para a prisão, primariedade, residência fixa dos pacientes, ausência de vínculo com organização criminosa, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, CPP) e excesso de prazo na conclusão do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (
ii
) apurar se há constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, estando demonstrados os elementos autorizadores: materialidade delitiva, indícios de autoria e
periculum libertatis
, consubstanciado na gravidade concreta dos fatos e na periculosidade dos agentes.
A apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de instrumentos associados ao tráfico (balança de precisão, anotações, embalagens, quantia em espécie, entre outros), revela risco concreto de reiteração delitiva e justifica a necessidade da segregação cautelar.
Registros de antecedentes criminais, mandado de prisão em aberto e condição de evadido do sistema prisional por parte de um dos pacientes reforçam o risco à ordem pública e a insuficiência das medidas cautelares alternativas à prisão.
Condições pessoais favoráveis, como residência fixa ou primariedade de um dos pacientes, não são suficientes para afastar a custódia preventiva, quando presentes os demais requisitos legais.
Não há desídia do Juízo processante que justifique o reconhecimento de excesso de prazo, sendo a eventual morosidade justificada pela complexidade do feito e gravidade dos delitos imputados, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.
IV. DISPOSITIVO
Ordem denegada, com recomendação de celeridade ao Juízo
a quo
.
Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXI e art. 93, IX; CPP, arts. 282, 312, 313, I, 315 e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, VI.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg-HC 869.120, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 30.11.2023;
STJ, AgRg-HC 771.822, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 13.12.2022;
STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 22.03.2022.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5000034-68.2025.8.08.9101
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THIAGO DA SILVA CARVALHO, JOAO VITOR LOPES THEOTONIO

Advogado(s) do reclamante: WALLACE SAO PEDRO BULHOES REIS

COATOR: 1 VARA CRIMINAL GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpus
impetrada em favor de
Thiago da Silva Carvalho
e
João Vitor Lopes Theotonio
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
Juízo d
a 1ª Vara
Criminal
de Guarapari
,
apontado como autoridade coatora, nos Autos nº 0000374-51.2023.8.08.0021.

Consta, na inicial do presente
writ,
que os pacientes se encontram reclusos desde 02/02/2023, pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006.

Aduz a defesa que o paciente João é tecnicamente primário, bem como que ambos possuem residência fixa e não integram organização criminosa.

Sustenta
que os presentes autos se encontram parados desde abril de 2024, quando a defesa apresentou alegações finais, configurando, assim, excesso de prazo.

Nessa linha, o impetrante fundamenta a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão preventiva, previstos no artigo 312, do Código de Processo Penal, bem como que, no caso, é possível a fixação de medidas cautelares diversas da prisão
constantes
no artigo 319, do mesmo diploma legal.

Diante de todos os fundamentos acima, a defesa requer a concessão da ordem, para que seja a prisão preventiva revogada e, subsidiariamente, pugna pela aplicação das
medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Como sabido, a privação antecipada da liberdade do indivíduo reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico.

Desse modo,

admitem-se exceções à regra da liberdade de locomoção
, amparadas constitucionalmente, consoante prevê o artigo 5º, inciso LXI, da Constituição Federal, no sentido de que
“ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar, definidos em lei
”.

Logo, quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto,
não há que se falar em ofensa ao princípio da presunção de inocência
.

Relembro, ainda, que, após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da (1) prova da existência do crime e do (2) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o (3) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, (1) garantia da ordem pública, (2) da ordem econômica, (3) por conveniência da instrução criminal ou (4) para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no presente caso, apreciando a hipótese concreta, verifico que
restaram preenchidos os requisitos da prisão preventiva do paciente
.

Nessa linha, conforme se
observa
da documentação carreada aos autos, os pacientes se encontram custodiados pela suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006,
restando, assim, presente a hipótese de admissibilidade da prisão prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Quanto aos
requisitos previstos no art. 312,
do Código de Processo Penal, verifico que restaram demonstrados a prova da existência dos crimes e os indícios suficientes de autoria.

No que concerne
ao
periculum libertatis
, entendo que este persiste em razão da necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a
gravidade concreta dos crimes supostamente praticados
e a periculosidade social dos pacientes,
conforme fundamentado na decisão que decretou a custódia
cautelar
.
Vejamos:

Conforme consta no APFD, após reiteradas denúncias de suposta prática do tráfico e entorpecentes nos bairros de Praia do Morro e Muquiçaba, agentes da polícia militar montaram operação, sendo que, diante das informações levantadas após investigações preliminares, a guarnição prosseguiu até o endereço indicado e realizou campana. Na ocasião, narra que os agentes teriam visualizado o adolescente de nome João Vitor da Silva Mantum saindo do local em atitude suspeita, sendo que, realizada a sua abordagem, teriam sido encontrados em sua posse 03 invólucros contendo 28 pedras de substância similar ao crack, totalizando 84 pedras. Ato contínuo, diante das informações supostamente fornecidas pelo adolescente e de posse da chave do imóvel, a guarnição prosseguiu até o endereço indicado, local em que teriam sido abordados e detidos os indiciados, bem como sido apreendido certa quantidade de substância similar ao crack, que estava sendo cortada para ser acondicionada em embalagens para venda, além de uma grande quantidade da mesma substância em pedras grandes, que fracionadas podem render mais de mil pedras, e ainda várias cargas de pinos contendo em seu interior substância similar à cocaína, além de quantia em espécie e diversos outros ilícitos, constando no auto de apreensão o recolhimento dos seguintes materiais: a quantia em espécie de R$799,35 reais, 716 pinos de substância similar à cocaína, 01 papelote de substância similar à cocaína, 227 pedras de substância similar ao crack, 14 pedras de substância similar ao crack, 01 bucha de maconha, 22 pinos de substância similar ao haxixe, 05 aparelhos celulares, 01 balança de precisão, 02 pratos de vidro, 01 faca, 01 colher, 02 tesouras e 05 lâminas com resquícios de entorpecentes, além de caderno com diversas anotações relacionadas ao tráfico, vasta quantidade de embalagens e uma balaclava na cor preta. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado
JOÃO VITOR, sendo: (1) Inquérito policial - Tramitando, bem como passou pela Audiência de Custódia no dia: 24/01/2023
. Q
uanto ao autuado THIAGO, foi encontrado: (1) Guia de execução penal - VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA, (1) Procedimento Especial da Lei Antitóxicos – Arquivado, bem como passou pela Audiência de Custódia no dia: 22/06/2018.
Registra-se, que o autuado possui MANDADO DE PRISÃO EM ABERTO Nº 2001163-13.2019.8.08.0035.01.0001-03, oriundo da VARA DE EXECUÇÕES PENAIS - VILA VELHA, bem como é EVADIDO DA PSVV - PENITENCIÁRIA SEMIABERTA DE VILA VELHA, desde 30/08/2022.

Desse modo, havendo a apreensão de grande quantidade e variedade de entorpecentes, aliada à existência de materiais comumente utilizados
no
preparo da droga para
comércio ilícito,
fica demonstrado o risco concreto da liberdade dos pacientes, nos termos da jurisprudência de nossos Tribunais Superiores. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 691 DO STF. INFORMANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO DO ENUNCIADO N. 691 DA SÚMULA DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2.
No caso, como visto, a prisão foi mantida pelo Tribunal de origem, em caráter liminar, lastreada em elementos concretos que indicam a gravidade do crime, tendo em vista ter sido apreendida a quantidade 2,6g de maconha, em duas porções, 177,84g de cocaína, em 620 porções, e 217,1g de crack, em 211 porções, além de um aparelho celular, uma balança de precisão, invólucros vazios, caderno com anotações e R$ 63,00 em espécie
(e-STJ fl. 47). Ademais, segundo alguns julgados do STJ, apresenta-se inviável a análise da ofensa aos princípios da proporcionalidade e da homogeneidade em habeas corpus dada a impossibilidade de se antever a pena e o regime inicial de cumprimento a serem fixados na sentença condenatória. 3. Verifica-se que o
decisum
apresenta fundamentação suficiente e idônea a afastar a alegação, neste momento, de manifesta ilegalidade que justificasse a superação do enunciado sumular. Com efeito, a questão posta em exame demanda averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, no momento adequado. Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 869.120; Proc. 2023/0412913-1; SP; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 30/11/2023; DJE 05/12/2023).

Ainda, restou consignado que os pacientes possuem outras ações penais em seu desfavor, sendo que, inclusive, Thiago da Silva Carvalho possui condenação com trânsito em julgado por crime anterior, bem como há notícias de que ele é evadido do sistema penitenciário,
de modo que
“[...]
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes,

reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos ou mesmo ações penais em curso,
porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
[...]”. (STJ; AgRg-HC 771.822; Proc. 2022/0295586-9; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 13/12/2022; DJE 19/12/2022).

Logo, restou demonstrado concretamente o
perigo gerado pelo estado de liberdade dos custodiados
,
ante o sério e concreto risco de reiteração delitiva, caso sejam soltos, sendo a custódia necessária para resguardar a ordem pública.

Portanto, o decreto da custódia preventiva de
Thiago da Silva Carvalho e João Vitor Lopes Theotonio
encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente, estando em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da CF/88, e nos artigos 312, 313, inciso I, c/c 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto, haja vista a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, a comprovação do perigo gerado pelo estado de liberdade dos imputados, bem como a necessidade de resguardar-se a ordem pública.

Q
uanto à alegação acerca da
presença das condições pessoais favoráveis
, tais como ser primário (João Vitor Lopes Theotonio), possuírem residência fixa e não integrarem organização criminosa,
nossos Tribunais Superiores, bem como
este Tribunal de Justiça Estadual, têm decidido, majoritariamente, que
a referida alegação, por si só, não obsta a decretação ou manutenção da prisão quando presentes seus requisitos legais
, como ocorreu
in casu
.

Por sua vez
, saliento que adoto o entendimento de que, restando demonstrada a presença dos requisitos legais para a manutenção da custódia preventiva, o que ocorreu nos presentes autos,
não há que se falar na aplicação das medidas previstas no artigo 319, do CPP,
já que, com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão constantes no supracitado dispositivo legal se apresentam
insuficientes
na aferição do binômio necessidade e adequação.

Logo, havendo demonstração da imprescindibilidade da medida constritiva de liberdade para resguardar a ordem pública, não há que se falar em sua substituição por medidas cautelares menos gravosas constantes no art. 319, do Código de Processo Penal, eis que estas não surtiriam o efeito desejado, sendo insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.

P
or fim
, quanto à alegação de
excesso de prazo
na prisão preventiva do
s
paciente
s
, em razão
de suposta morosidade
após a apresentação de alegações finais,
como sabido,
os prazos
processuais
não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que esses servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie.

Dito isso,
in casu
, pude constatar que, em que pese, de fato, haja certa morosidade no
encerramento
do feito, verifico que não há comprovação de nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Por sua vez, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco da liberdade dos pacientes, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso signifique conivência com a morosidade em que tramita o feito, que, frisa-se,
não se mostra desarrazoada à gravidade do caso.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim,
eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância
. Em outras palavras,
deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa
já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta. [...].” (STJ; RHC 154.486; Proc. 2021/0310723-9; CE; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; Julg. 22/03/2022; DJE 25/03/2022).

Portanto,
neste momento
,
não vislumbro a ocorrência de constrangimento ilegal em razão de excesso de prazo.

À luz de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM,
recomendando-se
ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito,
em especial com a prolação de sentença
.

É como voto.

Vitória, 29 de maio de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)